Tribunal: TJMT
Processo: 1028397-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028397-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE TEOFILO BIOLCATTI - CPF: 351.569.558-35 (ADVOGADO), FABIO DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 987.450.002-63 (AGRAVANTE), DARIO COSTICK - CPF: 067.219.309-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Agravo de instrumento. Ação possessória c/c rescisão contratual. Indeferimento de tutela liminar. Preclusão.
Reintegração de Posse.
Falta de prévia rescisão judicial. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu nova apreciação de pedido de tutela liminar de reintegração de posse e a adoção de medidas alternativas para citação do réu, em ação possessória cumulada com rescisão contratual,
sob fundamento
de preclusão.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reanálise do pedido liminar diante de alegação de fatos novos (abandono do imóvel e risco de dano à posse), bem como a possibilidade de reintegração de posse sem prévia rescisão judicial do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

4. A tutela de urgência pode ser reiterada com base em fatos supervenientes, não havendo óbice à nova apreciação, desde que alterado o quadro fático-jurídico.

5. Inviabilidade da reintegração de posse em razão da ausência de prova inequívoca da situação de risco ao imóvel e da prática de esbulho possessório.

6. A pretensão possessória
, in
casu
,
depende da resolução judicial prévia do contrato de compra e venda,
porquanto não
restou
demonstrado, de plano,
inadimplemento incontroverso nem cláusula resolutiva automática, sendo necessária dilação probatória.

7
. Perda de objeto quanto ao pedido de citação por hora certa,
ante cumprimento
da determinação liminar que ordenava diligências para localização do réu.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É inviável a concessão de reintegração liminar em ação possessória cumulada com rescisão contratual sem prévia resolução judicial do contrato, salvo prova inequívoca de inadimplemento contratual e cláusula resolutiva expressa que autorize a retomada da posse.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 507, art. 561.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Primeira Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Fábio da Silva Oliveira dos Santos, contra decisão interlocutória (ID. 204533344 – Autos de Origem no 1007027-54.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu pedido de concessão de tutela liminar possessória e a adoção de medidas alternativas para citação do réu, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse, sob o fundamento de que tal pleito já foi devidamente analisado e não há que se falar em nova apreciação da matéria,
sob pena
de indevida rediscussão de questão já decidida, em afronta ao princípio da preclusão (art. 507 do CPC).

Em razões recursais (ID. 308800370), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em inadequada aplicação do princípio da preclusão, ao deixar de reavaliar o pedido liminar de reintegração de posse com fundamento em suposta rediscussão de matéria já decidida.

Argumenta que, após a decisão anterior, sobrevieram fatos novos e relevantes, notadamente o abandono do imóvel e a impossibilidade de localização do réu, circunstâncias que foram atestadas em certidão do oficial de justiça, o que justificaria a reanálise da medida urgente diante do agravamento da situação e do risco de dano à posse.

Defende, ainda, que a negativa da liminar pelo juízo de origem comprometeu a efetividade da tutela jurisdicional, ao ignorar o perigo de dano iminente, consubstanciado na vulnerabilidade do imóvel desabitado e sujeito a novas
turbações. Sustenta que a urgência da medida decorre não apenas da situação fática, mas também da natureza possessória da ação, que exige resposta judicial célere e eficaz.

Aduz, também, que houve omissão judicial quanto à adoção de medidas alternativas para a citação do réu, como a citação por hora certa ou por edital, após várias tentativas frustradas de localização, o que violaria os princípios da eficiência e economia processual, bem como o direito de acesso à justiça. Afirma que a recusa injustificada à prática de tais diligências compromete a formação válida da relação processual e perpetua o estado de incerteza jurídica do agravante.

Por fim, argumenta que a manutenção da decisão agravada implica no esvaziamento da tutela jurisdicional e na negação do direito à proteção possessória, razão pela qual requer a concessão de tutela recursal com efeito suspensivo ativo, bem como a reforma da decisão interlocutória, para determinar a análise do pedido liminar à luz dos fatos supervenientes e a adoção de medidas eficazes para localização e citação do réu.

Foi parcialmente deferida
a
tutela recursal (ID. 309309397), para determinar ao juízo de origem que proceda à expedição de ofícios para localização do réu e, se ineficazes, analise motivadamente a possibilidade de citação por hora certa, conforme art. 252 do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e
preparo isento
pela gratuidade da justiça (ID. 308831358).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

De início, afasto o fundamento da preclusão processual adotado na decisão agravada, por considerar equivocada a aplicação do art. 507 do CPC ao caso concreto.

De fato, o novo pedido de tutela de urgência formulado pelo autor não se limita à rediscussão de questão já decidida, tampouco se caracteriza como simples “pedido de reconsideração”.

O pleito foi embasado em novas alegações e documentos que apontam alteração relevante na situação de fato — mais especificamente, o abandono do imóvel e sua consequente deterioração, situação
esta
que não estava presente à época da análise da tutela originária (ID. 194238605).

Como é
cediço, a tutela provisória de urgência
pode ser reiterada a qualquer tempo, desde que surjam novos elementos de prova ou fatos supervenientes que alterem o panorama fático-jurídico da causa. Não há que se falar, portanto, em preclusão
consumativa
quando se trata de fundamentação distinta e fatos novos – especialmente quando se busca proteção possessória em caráter emergencial.

Todavia, superada essa questão,
entendo que o pedido de reintegração liminar deve ser indeferido
, ainda que por fundamento diverso daquele adotado pelo juízo de origem.

Conquanto o agravante alegue o abandono do imóvel pelo réu, a prova documental trazida aos autos, em especial a imagem constante do ID. 199110504 dos autos de origem, não possui força probatória suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva situação de risco ao bem ou a prática de esbulho possessório.

Trata-se de fotografias unilaterais, desacompanhadas de qualquer elemento de autenticação quanto à data, local exato ou correspondência com o imóvel litigioso, além de ausente qualquer prova prévia do estado anterior do bem. A constatação feita pelo oficial de justiça (ID. 199268485 dos autos de origem), por si só, não supre a necessidade de demonstração segura e robusta da posse exercida pelo autor e da ocorrência de esbulho, conforme exige o art. 561 do CPC.

Ademais, cumpre destacar que a pretensão possessória do agravante está intrinsecamente vinculada à alegada rescisão de contrato de compra e venda celebrado com o réu, negócio este que ainda não foi resolvido judicialmente. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que, nas ações possessórias fundadas em rescisão contratual, é imprescindível a prévia resolução judicial do contrato, ainda que exista cláusula resolutiva expressa,
sob pena
de afronta ao princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Cito, a propósito, os seguintes precedentes regionais:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016283-69.2021.8.11. 0000 EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA RESOLUTIVA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS À ESPÉCIE – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL – PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE– RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Conforme entendimento do STJ: “A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia
manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
”. (
AgInt
no
AREsp

n.
734.869/BA) (TJ-MT 10162836920218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)
- Destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DA TUTELA – IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – REANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano
.
Em se tratando de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, a tutela antecipada de urgência não pode ser deferida, enquanto não rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e houver restabelecido o status quo ante.
No caso presente,
o pleito de retomada da posse do bem imóvel, vendido ao Agravado, em regra não pode ser deferido antes da rescisão judicial do contrato firmado entre as partes, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
. A posse injusta do suposto devedor inadimplente somente se caracterizada
após
resolvido o negócio jurídico subjacente, ressalvada a possibilidade do deferimento de medida acautelatória para a hipótese de restar demonstrada conduta de
desvirtuamento da finalidade natural do bem. Contudo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes, prudente que o Juízo, após o contraditório, reanalise a questão, podendo, inclusive e se for o caso, antecipar a tutela. (TJ-MT 10234671320208110000 MT, Relator
.:
SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)

Ressalte-se que até o presente momento
inexiste decisão judicial que tenha declarado rescindido o contrato de compra e venda que originou a relação entre as partes, de modo que a reintegração de posse postulada assume contornos de satisfação antecipada do próprio mérito da demanda, o que não se coaduna com os limites da cognição sumária exigida para concessão de tutela de urgência.

É oportuno registrar
que
não se desconhece a possibilidade de concessão de liminar de reintegração de posse antes da rescisão judicial do contrato, nos casos em que
haja,
de forma inequívoca, inadimplemento contratual por parte do devedor, especialmente quando prevista cláusula resolutiva expressa. Nessas hipóteses, se admite o deferimento da tutela possessória com base na evidência de inadimplemento grave e comprovado.

Contudo, tal situação excepcional não se verifica nos presentes autos. O agravante não logrou demonstrar, de maneira clara e robusta, a existência de inadimplemento incontroverso, tampouco a incidência automática da cláusula resolutiva, sendo necessária dilação probatória para apuração da suposta mora e eventual resolução contratual.

Por fim, em relação ao pedido de expedição de ofícios e citação por hora certa, perdeu o objeto o recurso no ponto. Isso porque, conforme se extrai do andamento processual no juízo de origem, as diligências determinadas liminarmente por esta relatoria no ID. 309309397 foram cumpridas, com retorno de ofícios e
juntada de informações, não havendo mais providência a ser determinada nesse sentido, nem tampouco insurgência específica quanto ao seu cumprimento.

Diante
do exposto, conheço do recurso

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, com fundamento diverso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026